Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-64.2014.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-64.2014.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (EMBARGANTE), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (EMBARGANTE), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTERES ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.614.044/0001-25 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (EMBARGANTE), EDSON ALVARES DE AVILA - CPF: 939.108.511-34 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA - CPF: 045.325.871-90 (ADVOGADO), CLAUDIO JAVE DE SA BANDEIRA - CPF: 332.443.919-15 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CNPJ: 02.608.183/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RENI CECILIA PUHL PETRAZZINI - CPF: 441.779.760-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL ALIOMAR PETRAZZINI - CPF: 544.727.410-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W. L. HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 02.070.066/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI JOSE RHODEN - CPF: 787.210.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITA INACIO DUARTE RHODEN - CPF: 013.385.501-52 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.252.593/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DORLI DE FATIMA VILAS BOAS - CPF: 968.228.219-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ANTONIO DA SILVA - CPF: 075.969.516-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CPF: 572.016.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUCOSKI - CNPJ: 00.197.560/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL REQUERIDO EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo defensor dativo apontando omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença de improcedência em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, mas sem pronunciamento quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais formulado nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pelo trabalho desempenhado na apresentação das contrarrazões em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve pronunciamento sobre o pleito de fixação de honorários advocatícios recursais formulado pelo defensor dativo nas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação.

4. Na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários do defensor dativo, considerando que este não possui obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

5. Tendo sido arbitrados honorários ao defensor dativo em primeiro grau de jurisdição (12 URH), impõe-se, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, a fixação da verba honorária também pelo labor na elaboração das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Constatada omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo em grau recursal, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício. 2. O defensor dativo tem direito ao recebimento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado em grau recursal, a ser custeado pelo Estado, quando da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR00088971620238160058, Rel. Des. Letícia Zétola Portes, 3a Turma Recursal, j. 04/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível 0001018-13.2008.8.11.0093, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cláudio Javé de Sá Bandeira,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento de Danos ao Erário Municipal n. 0000007-64.2014.8.11.0019, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de Origem,
considerando a ausência de provas suficientes para a condenação do recorrido nos termos da Lei no 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021
.

O embargante alega existência de omissão, em relação ao pleito de fixação dos honorários pela defesa dativa, em segundo grau (id. 267779863 - Contrarrazões).

Desse modo, requer o acolhimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada pelo defensor dativo fixando os honorários em grau recursal. (Id. 280816391).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar nova manifestação (Id. 281289854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, se encontra presente o erro material.

Na espécie, o embargante apontou omissão vez que na qualidade de defensor dativo de Claudio Javé de Sá Bandeira, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que foi desprovido.

Afirma que, embora tenha sido fixado honorários em primeiro grau, entende ser necessária a fixação pelo trabalho acrescido para a elaboração das contrarrazões prestada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Revendo a decisão embargada, vislumbro que assiste razão ao embargante.

Isso porque,
in casu
, confere-se do acórdão proferido que, realmente, não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios trazido nas contrarrazões recursais apresentadas pelo causídico que patrocinou o embargante (Id. 267779863).

Desse modo, considerando tratar-se de direito legítimo e, tendo em vista que o labor desenvolvido pelo advogado dativo limitou-se à apresentação das contrarrazões recursais no aludido recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entendo que razão lhe assiste.

Com efeito, na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse sentido é o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
verbis:

“Direito Processual Civil. Juizados Especiais. Fixação de honorários advocatícios. Princípio da fungibilidade recursal. Recebimento da petição. Embargos de Declaração. Omissão. Arbitramento de honorários ao defensor dativo. Pedido acolhido. I. Caso em exame1. A parte apresentou petição dentro do prazo de 5 (cinco) dias, manifestando ciência do acórdão e requerendo arbitramento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo nomeado pelo juízo de origem.
III Razões de decidir 3.1. Houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo que apresentou as contrarrazões.
3 .2. O magistrado a quo havia fixado R$800,00 a título de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, e
a advogada dativa apresentou contrarrazões ao recurso inominado.3.3. Arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa pelo ato praticado
.
IV. Dispositivo e tese4. Pedido acolhido.
Embargos de declaração procedentes. Condenação do Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios à advogada Dra. Jackeline Smak de Melo, fixados em R$600,00 pelo ato praticado.Tese de julgamento: “1 . Fixação de honorários advocatícios a defensora dativa nomeada pelo juízo de origem. 2. Condenação do Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios.” Dispositivos relevantes citados: Resolução Conjunta no 15/2019 - PGE/SEFA, item 4 .7 da Tabela de Honorários da Advocacia Dativa do Estado do Paraná.” TJ-PR 00088971620238160058 Campo Mourão, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/02/2025). (destaquei)

E deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DO
PLEITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO PELO DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS
.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo estatal
, mormente porque, na ausência de Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento da referida verba ao defensor dativo, que não possui obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo para si a obrigação do ente público.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001018-13.2008 .8.11.0093, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2020). (destaquei)

A vista disso, em razão da sentença ter concedido ao Defensor Dativo do requerido Cláudio Javé de Sá Bandeira,
“considerando a qualidade do serviço prestado, o tempo dedicado, a complexidade do feito, a duração do processo e o local da prestação de serviços, arbitro em favor do Dr.
Felipe De Oliveira Alexandrino – OAB/MT sob o n.o 18182/A
,

o valor de
12 URH
, conforme a Tabela de Honorários OAB/MT, o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.”,
impõe-se a integração do acórdão embargado mediante a fixação de honorários advocatícios no valor de 15 URH, conforme a tabela de honorários da OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de integrar no acórdão a fixação de honorários advocatícios no valor de
15 URH
, conforme a tabela de honorários da OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025